Tribunal: TJSP
Processo: 1005121-34.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
PROCESSO. EXTINÇÃO. Determinada a regularização da representação processual com a apresentação de declaração de próprio punho com firma reconhecida. Descumprimento injustificado da exigência. Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito. Indícios de advocacia predatória. Inteligência dos Enunciados 4 e 5 do Comunicado CG 424/24. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.